Tribunal: STF
Processo: Rcl 37906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: OBSERVÂNCIA. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Cruzeiro/SP, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012005-96.2017.5.15.0040, mediante o qual teria sido inobservado o teor dos enunciados nº 10 e nº 37 da  Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Nelson da Silva, ajuizou contra si ação visando ao pagamento de diferenças salariais relativas aos anos de 2016 e 2017, decorrentes de apontada revisão geral anual, em patamares diversos, de vencimentos de servidores dos Poderes Legislativo e Executivo. Informa que, por meio das Leis locais nº 4.456 e 4.479, ambas de 2016, foi concedido, aos servidores da Câmara de Vereadores e agentes políticos, o percentual de 10,67%, ao passo que, para o funcionalismo do Executivo, o índice foi de 7%. Menciona a procedência do pedido em primeiro grau. Diz sobre a negativa de provimento do recurso ordinário interposto. Relata que o recurso de revista foi inadmitido e que o agravo de instrumento está pendente de julgamento.
 
 3.	Transcreve o teor de liminar implementada, pela e. Ministra Cármen Lúcia, na Reclamação nº 32.805/SP, alusiva a processo formalizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cruzeiro e Queluz, no qual versado o adimplemento das citadas diferenças. Ressalta inobservada a cláusula de reserva de plenário. Assevera olvidado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, tendo em vista a majoração, na via judicial, com base na isonomia, de remuneração de servidor público.
 
 4.	Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado, até julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.
 
 5.	Em 17/12/2019, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar para suspender a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo de origem.
 
 6.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Noticia que o recurso ordinário foi interposto pelo Município de Cruzeiro/SP com a arguição das preliminares de incompetência material e litispendência. Informa que, quanto ao mérito, o ente público se insurgiu contra as diferenças salariais de 3,67% decorrentes da revisão geral anual e reflexos nos depósitos do FGTS, assim como a determinação de recolhimento previdenciário. Relata que a Segunda Câmara daquele Regional rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso ordinário do Município por entender devida a diferença salarial correspondente ao mencionado percentual, com fundamento na Lei municipal nº 4.456, de 2016, e amparada pelo art. 37, inc. X, da Constituição da República.
 
 7.	A Secretaria Judiciária certificou que o beneficiário Nelson da Silva, devidamente citado, não se manifestou.
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:
 
“RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO AO DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO EM LEI LOCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. A concessão, pelo Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, de reajuste remuneratório previsto em legislação municipal com índices diferentes para servidores do Executivo e do Legislativo caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pela procedência da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, in verbis:
 
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
 
 10.	De igual modo, sustenta-se o desrespeito ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Suprema Corte, cujo teor se transcreve abaixo:
 
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
 
 11.	Relativamente ao ato reclamado, transcrevo trechos do voto do Relator do acórdão que manteve o pagamento de diferenças salariais concedidas com fundamento no princípio constitucional da isonomia:
 
 
“(...). No caso em estudo, constato que a Lei Municipal nº 4.479, de 27/4/2016, em seu artigo 1º, concedeu revisão salarial de 7% - devida a partir de fevereiro/2016 - a todos os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo. Em seu §1º foi estendido aos servidores inativos, pensionistas e servidores das autarquias municipais. 
A Lei Municipal nº 4.456, de 3/2/2016, por seu turno, em seu artigo 1º, concedeu reposição salarial de 10,67% a todos os servidores públicos da Câmara Municipal, extensivo aos vencimentos dos servidores inativos e pensionistas e aos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários Municipais (parágrafo único do artigo 1º e artigo 2º).
Nos termos preconizados no artigo 37, inciso X, da Constituição da República, "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices" (sem grifos no original). 
Esclareço que a revisão geral anual busca garantir o poder aquisitivo dos servidores públicos, em face da desvalorização da moeda, devendo ser anual, para todos os servidores e sem distinção de índices. 
Assim, entendo que, no caso em estudo, houve distinção entre os índices da revisão geral anual dos servidores, de modo que são devidas as respectivas diferenças salariais e reflexos, com fulcro no citado artigo 37, X, da Carta Magna.
Da análise das leis municipais retro mencionadas, compactuo do entendimento exarado na Origem quanto ao fato de que os aumentos salariais por estas concedidos têm natureza de revisão geral, uma vez que as referidas parcelas representaram reajustamento desigual conforme o cargo de carreira ocupado pelo trabalhador. 
Observo que o réu, ora recorrente, sustenta que o valor estabelecido para o reajuste anual foi pactuado mediante acordo firmado com o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO E QUELUZ sendo previsto um reajuste do mínimo nacional R$ 880,00, a partir de janeiro de 2016 e mais 7% de aumento para todos os servidores do município, o que deve ser respeitado, à luz do princípio do pacta sunt servanda. 
Não podem ser acolhidos os argumentos do recorrente a r. sentença deve ser mantida.
O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal disciplina duas modalidades de majoração salarial, quais sejam, o aumento remuneratório real, dependente de lei, e a revisão geral anual, que deve ser sempre uniforme. 
Da análise das leis municipais retro mencionadas, compactuo do entendimento exarado na Origem quanto ao fato de que os aumentos salariais por estas concedidos têm natureza de revisão geral, uma vez que as referidas parcelas representaram reajustamento desigual conforme o cargo de carreira ocupado pelo trabalhador. 
Ora, não se nega ao ente público a possibilidade de fixação de reajustes diferenciados em prol de determinadas categorias, com observância da natureza, grau de responsabilidade e complexidade dos cargos componentes de cada carreira, conforme preceitua o artigo 39, §1º, inciso I, da Magna Carta, mas não foi esse o intuito das leis municipais ora enfrentadas, não se enquadrando a presente hipótese em tal situação.
Nesse aspecto é que se vislumbra a afronta ao artigo 37, X, da Constituição Federal, que determina a isonomia de índices a serem aplicados na revisão geral dos vencimentos, visando à manutenção da proporcionalidade existente entre as diversas classes remuneratórias do serviço público, de sorte que a revisão possa promover a manutenção do mesmo poder de compra dos vencimentos. 
De fato, as leis municipais foram editadas com a finalidade de repor o poder aquisitivo dos vencimentos (revisão geral anual), não se tratando, portanto, de aumento salarial.
Dessa forma, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
No caso em tela, entretanto, foi gerada uma distinção entre os índices da revisão geral anual dos servidores, em afronta ao supracitado dispositivo constitucional e não é possível defender que seja válida a pactuação coletiva celebrada com o Sindicato. 
Registra-se que o presente caso não constitui violação ao entendimento cristalizado na Súmula n° 339 do C. STF. A questão ora debatida não implica concessão de aumento a servidor público, mas sim, de correção da distorção decorrente da legislação municipal questionada, que aplicou índices diferenciados na revisão geral dos salários.
Não há que falar, ainda, em ofensa ao princípio da tripartição dos Poderes. Ao contrário, o que se verifica aqui é a concessão de reajuste aos servidores, pelo ente público, de forma a afrontar os ditames constitucionais, sendo que o Poder Judiciário, instado a se manifestar, determinou a correção da distorção gerada pela administração pública. 
Mantenho. (...)” (grifos acrescidos).
 
 12.	O exame detido da fundamentação adotada não caracteriza violação aos termos do enunciado vinculante nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 13.	Contudo, a leitura dos trechos acima destacados revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimentos, apesar da tentativa de enquadrá-lo como revisão anual geral da remuneração dos servidores públicos, em flagrante inobservância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
 14.	Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. III - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.585-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 11/04/2022)
 
 15.	Anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas relativas à controvérsia, nas quais figura como parte o Município de Cruzeiro/SP: Rcl nº 41.572/SP (Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/10/2020, p. 07/10/2020); Rcl nº 35.271/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2019, p. 18/06/2019); Rcl nº 36.637/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/10/2019, p. 04/10/2019); Rcl nº 37.406/SP (Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/03/2020, p. 1º/04/2020); Rcl nº 36.991/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2019, p. 1º/10/2019); Rcl nº 36.625/SP (Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/02/2020, p. 02/03/2020); e Rcl nº 36.722/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2019, p. 02/10/2019).
 
 16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator